Tribunal: STJ
Processo: 0103916-52.2017.4.02.5112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661436 - RJ
(2024/0190225-2)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
CONSTRUTORA MADEL LTDA
ADVOGADO
:
RODRIGO FUX - RJ154760
AGRAVADO
:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
:
RACHEL ORMOND CORDEIRO REGO - RJ104569
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO PÚBLICO. PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA (PMCMV). NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E
INDENIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA FUNDADA NAS SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ E
NA AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:55:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c72b0d63-37e0-4a82-8acf-bb6c67d448a8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661436 - RJ(2024/0190225-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA MADEL LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO FUX - RJ154760
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: RACHEL ORMOND CORDEIRO REGO - RJ104569
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO PÚBLICO. PROGRAMA
MINHA
CASA
MINHA
VIDA
(PMCMV).
NULIDADE
DE
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL E INDENIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA FUNDADA NAS
SÚMULAS
E
E NA AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
5/STJ
7/STJ
JURISDICIONAL.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA MADEL LTDA
contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em
recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) incidência das Súmulas
e
5/STJ
; b) ausência de negativa de prestação jurisdicional.
7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
nulidade da decisão por falta de fundamentação quanto à aplicação da
.
Súmula 5/STJ
Sustenta não incidência das Súmulas
e
pois o recurso especial exigiria
5/STJ
7/STJ,
apenas revaloração jurídica.
Em seguida, afirma a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, com
omissões sobre nulidades da perícia e desequilíbrio econômico-financeiro após a
Portaria
Defende que os pontos eram essenciais e capazes de infirmar o
435/2012.
acórdão.
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que o agravo
interno não afasta os óbices das Súmulas
e
Assevera que o juiz é
5/STJ
7/STJ.
destinatário da prova, que o laudo é suficiente, e que não houve negativa de prestação
jurisdicional, citando precedentes.
Documento eletrônico VDA56784778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:39
Código de Controle do Documento: 989d265c-9558-4802-a469-c0644f0dba49

É o relatório.
VOTO
Originariamente, a Construtora Madel Ltda ajuizou demanda em face da
Caixa Econômica Federal visando declarar a nulidade de notificação extrajudicial e
obter indenização por danos materiais e morais, em contrato de construção de
empreendimento habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, alegando
desequilíbrio e “Fatos da Administração” .
A sentença julgou improcedente o pedido. Afirmou atraso da autora na
execução das obras, condicionamentos contratuais para liberação de parcelas por
comprovantes de encargos e inexistência de desequilíbrio, de “Fatos da Administração”
e de ato ilícito da Caixa. Embargos de declaração foram rejeitados.
O Tribunal de origem manteve a sentença. Afirmou suficiência da perícia
indireta, inexistência de cerceamento, ausência de desequilíbrio e regularidade das
exigências de pagamento. Concluiu pela culpa da autora pelos atrasos e rejeitou novos
embargos.
Feito esse breve retrospecto da demanda, passo à análise das alegações
apresentadas no agravo interno.
A decisão agravada afastou a alegação de omissão, destacando que o
Tribunal de origem, de forma exaustiva, se manifestou acerca da suficiência do laudo
pericial, afastando as alegações da agravante quanto a: (i) não visita do perito ao
empreendimento; (ii) ausência de contato com os profissionais da agravante para
discutir quaisquer temas relacionados à produção da prova pericial; (iii) deficiência nas
respostas; (iv) ausência de exame de todos os documentos apresentados pela
agravante, considerando o rol de documentos elencados no laudo e os objetos da
perícia técnica; (v) cerceamento de defesa na aceitação do laudo impugnado. Bem
como quanto à alegação de obscuridade com relação aos arts. 57, § 1o artigo 78,
incisos II e XV artigo 79, todos da
, todos da
, que
Lei 8.666/1993
Lei 8.666/1993
ensejariam a nulidade do contrato e o dever da CEF de indenizar.
Desse modo reproduziu-se a manifestação do Tribunal de origem, afastando
os vícios alegados (fls. 632-633):

Neste ponto, de início, há de se ter em conta que quando um perito é chamado a
atuar em um processo judicial e apresentar sua proposta de honorários periciais, é
ele confrontado apenas a um panorama geral da celeuma trazida à baila, que
conhecerá de forma pormenorizada apenas após o efetivo início de seus estudos.
Neste sentido, em princípio, não se vislumbra nenhum vício no fato de o perito
judicial ter alterado seu plano de trabalho inicialmente proposto, já que, ao que se
depreende do laudo pericial e dos esclarecimentos prestados, após o transcurso
da marcha processual, estudo e análise do caso, o profissional nomeado pelo
Juízo não mais viu na inspeção local e entendeu que a necessidade/utilidade
análise técnica da documentação referente à obra daria um panorama mais exato
para obter suas conclusões técnicas, mormente diante dos motivos que ensejaram
a impugnada rescisão contratual objeto dos autos.
Documento eletrônico VDA56784778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:39
Código de Controle do Documento: 989d265c-9558-4802-a469-c0644f0dba49

Deste modo, da análise do laudo pericial não se extrai desídia do profissional na
ausência de inspeção local, mormente porque é possível verificar (evento 231) que
houve extensiva análise dos documentos relativos à obra e que sintetizam a
relação jurídica em debate, como análise técnica dos cronogramas físicos e
financeiros do empreendimento, dos relatórios de acompanhamento do dos
serviços executados, e dos diários de obra do empreendimento/medições
empreendimento.
Dessa forma, verifica-se que a análise técnica documental empreendida se
mostrou suficiente para embasar a conclusão do perito do Juízo, mormente diante
dos principais motivos apresentados pela CEF (de comprovação documental) para
motivar a rescisão contratual combatida.
Dessa forma, encontrando-se devidamente fundamentado e embasado o laudo
pericial, não há de se impor ao expert a realização de inspeção in loco. Noutro
giro, verifico que o impugnante não justificou, objetivamente, a necessidade de
efetiva inspeção técnica local para o deslinde do feito, ou mesmo demonstrou em
que ponto a inspeção local poderia interferir nas conclusões periciais obtidas a
partir da análise técnica documental. Neste ponto, vale observar, que também em
sede de discussão acerca do valor a ser arbitrado a título de honorários periciais, a
própria parte autora asseverou que o caso demandaria realização de perícia
indireta, alegando expressamente que não haveria necessidade de vistorias ou
levantamentos in loco (vide evento 72).
(...)
Noutra vertente, não se verifica a alegada análise superficial dos documentos pelo
perito judicial e nem mesmo usurpação de competência do Magistrado. No ponto,
os documentos analisados estão suficientemente descritos, com análise clara e
adequadas justificativas acerca das conclusões obtidas. Da mesma forma, verifico
que os quesitos estão suficientemente respondidos, de forma objetiva e justificada,
apenas com menção a outros trechos do laudo, para se evitar desnecessária
repetição. Todavia, há de se assentar que o Juízo não está adstrito às conclusões
periciais e, quando do julgamento, confrontará todo o panorama probatório
existente no caderno processual, o que também inclui a análise dos laudos
apresentados pelos assistentes técnicos, bem como as justificativas apresentadas
para se rechaçar as conclusões do perito do Juízo.
Por seu turno, também não verifico nenhum vício no que tange à atuação do perito
do Juízo em relação aos assistentes técnicos. De início, como não houve inspeção
local, não se fez necessária prévia intimação dos assistentes para
acompanhamento. Neste rumo, em sendo realizada perícia indireta (análise
documental) o expert do Juízo demonstrou que agiu com correção, já que, ao às
partes a relação dos documentos periciados, comprovou queinformar/solicitar
requereu o encaminhamento da documentação aos assistentes técnicos (vide e-
mail no evento 264). Dessa forma, os assistentes técnicos tiveram acesso à
documentação periciada previamente à apresentação do laudo em Juízo.
Já quanto à alegação de não realização de conferência reservada com os
assistentes técnicos, verifica-se que não há qualquer imposição legal neste sentido.
Assim, não verifico nenhuma deficiência, vício ou inconclusão a motivar a
invalidação do laudo pericial, a substituição do perito, ou mesmo a redução dos
honorários periciais. Isto porque o laudo pericial acostado se encontra
suficientemente embasado, conclusivo, com coerência lógica e apresenta os
requisitos impostos no artigo 473 do CPC (exposição do objeto da perícia, análise
técnica, indicação do método utilizado, resposta conclusiva aos quesitos
apresentados).

Documento eletrônico VDA56784778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:39
Código de Controle do Documento: 989d265c-9558-4802-a469-c0644f0dba49

Salientou-se que os embargos de declaração foram apreciados e rejeitados
com fundamentação específica, consignando a inexistência de obscuridade e omissão,
bem como a suficiência da motivação e a inadequação de embargos para rediscutir
matéria já analisada.
Em tal contexto, não se verificou ofensa aos dispositivos invocados.
Esclareceu-se que não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, para fins de convencimento e julgamento. Para tanto, basta o
pronunciamento fundamentado acerca dos fatos controvertidos, o que se observa no
presente caso, em que os motivos tanto do acórdão recorrido, quanto do que julgou os
embargos de declaração, encontram-se objetivamente fixados nas razões do acórdão
recorrido, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. Nesse sentido: EDcl no
AgRg nos Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
,
EREsp 1.483.155/BA
DJe 3/8/2016.
Registrou-se, também, que não se traduz em omissão a motivação contrária
ao interesse da parte ou que deixe de se pronunciar acerca de pontos considerados
irrelevantes, sobretudo por adotar fundamentos outros suficientes ao julgamento da
lide.
Observou-se, ainda, que "A jurisprudência é firme no sentido de que os
embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento
visando à interposição de recursos nos Tribunais Superiores, não podem ser acolhidos
quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida (E Dcl
no AgInt no Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado AR Esp
em 20.2.2018, D Je 27.2.2018).
156.220/PR,
Apontou-se que, em verdade, a controvérsia cinge-se à definição de quem
seria o responsável pelo atraso na entrega do empreendimento, que motiva a rescisão
do contrato. A parte autora narra ter cumpriu todas as suas obrigações, estando o
empreendimento 75% concluído, e, por diversas vezes, requereu o reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, em razão não só de desequilíbrios no contrato
motivados por "Fato da Administração", como também corroborado, segundo sustenta,
pela majoração dos valores máximos de cada unidade habitacional efetuada pelo
Ministério das Cidades ( R$ 55.000,00/ R$ 69.000,00), dois meses após a assinatura
do contrato do empreendimento, segundo alegado, já denotaria que havia desequilíbrio
quando da assinatura. E, ainda, sustentou constantes atrasos da CEF nos repasses,
razão pela qual a culpa seria da CEF. Por outro lado, a sentença e o acórdão,
considerando os esclarecimentos do perito, entenderam ser a culpa pela inexecução
da autora (fls. 635- 636):

Neste contexto, a prova técnica, elaborada por profissional imparcial, concluiu, a
partir de amplo acervo probatório analisado, que, de fato, houve, durante toda a
execução contratual, atraso pela construtora.
Documento eletrônico VDA56784778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:39
Código de Controle do Documento: 989d265c-9558-4802-a469-c0644f0dba49

O panorama probatório revelou ainda que o alegado atraso no pagamento pela
CEF decorreu de desídia da própria construtora, que não cumpriu a contento a
obrigação contratual que lhe era imposta, de comprovar previamente o
adimplemento de obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias e tributárias.
Dessa forma, o descumprimento das cláusulas quarta e sexta do contrato
pactuado respalda a notificação extrajudicial da CEF e a rescisão contratual dela
decorrente.
Noutro rumo, não se vislumbra a ocorrência de situação configurada como Fatos
da Administração, eis que o acervo probatório indica que não foi a Administração
quem deu causa ao inadimplemento contratual, mas a própria parte autora, em
conduta insatisfatória no tocante à execução do contrato e entrega da
documentação necessária para liberação dos pagamentos.
Noutro rumo, a vulneração à ampla defesa e ao contraditório não é notada no caso
em apreço, já que a própria parte autora informa que lhe foi oportunizada
apresentação de defesa administrativa e a série de alterações de cronogramas
físicos, dilações de prazo, reuniões, prévias, exigências de apresentação de
documentos, com suas indicações e descrições denotam respeito da CEF com a
construtora e oportunização de condições para o adimplemento contratual, além
do respeito ao contraditório e ao devido processo legal.
Dessa forma, o caso em análise retrata respeito às previsões contratuais e
cumprimento das cláusulas nela impostas, no tocante às hipóteses previamente
avençadas ensejadoras de rescisão. No ponto, destaque-se que é defeso às
partes alterar o contrato naquilo que não lhes favorece, em virtude do princípio da
intangibilidade dos contratos, como bem apreciado pela doutrina:
(...)
Ademais, vale asseverar que na seara contratual vige o princípio do pacta sunt
servanda, pelo qual, em regra, o que foi pactuado deve ser cumprido. Este
princípio somente é afastado na hipótese de abuso ou quebra do equilíbrio
contratual.
Neste rumo, não vislumbro a comprovação do alegado desequilíbrio contratual,
hábil a impor a alteração das bases contratuais. Não há demonstração objetiva de
que o valor do contrato restou obsoleto no curso de sua execução, e, quanto à
alegação de desequilíbrio contratual causado por eventos de força maior como
enchentes na cidade de execução do contrato e greve dos caminhoneiros, entendo
que, mesmo que estes eventos tenham dificultado a execução da obra em
determinado momento, o equilíbrio foi prontamente restabelecido com o termo
aditivo acostado no evento 01 -FL. o qual alargou o prazo de execução114/117,
em mais seis meses, além da dilação do prazo concedida por mais oportunidades
pela CEF nos cronogramas físicos e financeiros de execução.
Ademais, a análise dos diários de obra pelo expert de confiança do Juízo revelou
uma normalidade nas condições climáticas e nas demais variáveis no tocante à
viabilidade de condução da obra.
Noutro giro, no que concerne ao alegado atraso de pagamento pela CEF, o perito
do Juízo foi categórico, após analisar os e-mails trocados entre as partes e os
diários de obra, que os atrasos foram causados pela própria parte autora, que não
cumpria a obrigação contratual de demonstrar a necessária quitação dos encargos
previdenciários, trabalhistas tributários e sociais. Pelo exposto, demonstrado o
descumprimento contratual pela parte autora, verificado substrato fático e
contratual a amparar a rescisão do contrato, não há como prosperar a pretensão
autoral de nulidade da notificação extrajudicial promovida pela CEF.

Documento eletrônico VDA56784778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:39
Código de Controle do Documento: 989d265c-9558-4802-a469-c0644f0dba49

A decisão agravada apontou que a irresignação manifestada nas razões do
recurso especial - imprestabilidade da perícia, devolução de honorários periciais,
insuficiência de respostas e necessidade de nova perícia, reconhecimento de “Fatos da
Administração”, desequilíbrio econômico- financeiro e indenização - exige reanálise de
premissas fáticas firmadas pela sentença e pelo acórdão com base em laudo,
cronograma, diários de obra, e-mails e condicionamentos contratuais, providência
vedada em recurso especial nos termos da
. As conclusões do acórdão
Súmula 7/STJ
recorrido acerca do desempenho da obra e da causa dos atrasos de pagamentos estão
assentadas em prova técnica e documental minuciosamente descrita, o que impede a
sua revisão na via especial.
Assim, observou-se que a não admissão do agravo em recurso especial
pela origem com fundamento nas Súmulas 5 e 7 do STJ foi correta.
No que concerne à alegação de não aplicação da Súmula 5 do STJ, como
acima reproduzido, o Tribunal de origem com base na análise dos fatos e do “
panorama probatório revelou ainda que o alegado atraso no pagamento pela CEF
decorreu de desídia da própria construtora, que não cumpriu a contento a obrigação
contratual que lhe era imposta, de comprovar previamente o adimplemento de
obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias e tributárias.”, e concluiu que “ o
descumprimento das cláusulas quarta e sexta do contrato pactuado respalda a
notificação extrajudicial da CEF e a rescisão contratual dela decorrente." Bem
como, reforçou considerando a legitimidade da notificação questionada e a desídia da
parte autora que “Dessa forma, o caso em análise retrata respeito às previsões
contratuais e cumprimento das cláusulas nela impostas, no tocante às hipóteses
previamente avençadas ensejadoras de rescisão. No ponto, destaque-se que é defeso
às partes alterar o contrato naquilo que não lhes favorece, em virtude do princípio da
intangibilidade dos contratos, como bem apreciado pela doutrina”.
E, por fim, quanto à alegação de omissão em razão da alteração do valor
dos imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida ocorrida dois meses após a
celebração do contrato, o que evidenciara o desequilíbrio sustentado, o Tribunal de
origem concluiu que “não foi a Administração quem deu causa ao inadimplemento
contratual, mas a própria parte autora, em conduta insatisfatória no tocante à execução
do contrato e entrega da documentação necessária para liberação dos pagamentos.”,
acrescentou que “não vislumbro a comprovação do alegado desequilíbrio contratual,
hábil a impor a alteração das bases contratuais. Não há demonstração objetiva de que
o valor do contrato restou obsoleto no curso de sua execução”.
Neste contexto a decisão agravada deve ser mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:45:39
Código de Controle do Documento: 989d265c-9558-4802-a469-c0644f0dba49

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.661.436 / RJ
Número Registro: 2024/0190225-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01039165220174025112 1039165220174025112
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA MADEL LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO FUX - RJ154760
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : RACHEL ORMOND CORDEIRO REGO - RJ104569
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA MADEL LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO FUX - RJ154760
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : RACHEL ORMOND CORDEIRO REGO - RJ104569
EDERSON LEITE BRAGA - PI007862
TERMO
Documento eletrônico VDA57080320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:11:25
Código de Controle do Documento: a19fe18e-fc91-48bc-b5b1-23a5672fdb68

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:11:25
Código de Controle do Documento: a19fe18e-fc91-48bc-b5b1-23a5672fdb68